Tribunal: STF
Processo: RE 1570797
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – EC nº 39/02 – Alegação de inconstitucionalidade. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN nº 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 – Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante – Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido e na classe do consumidor de energia elétrica – Ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade – Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal nº 170/2006 – Lei Municipal que manteve a maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 – Adequação à EC 39/02 – Cobrança mantida a partir da LC 198/2008 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido (doc. 8, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída pelas Leis Complementares n. 134/2003 e 170/2006 do Município de Araçatuba/SP (doc. 10).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 14).



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c repetição de indébito - Município de Araçatuba - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - EC nº 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação dos valores prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade ao Tema nº 696 do STF. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN nº 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 - Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante - Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido e na classe do consumidor de energia elétrica - Ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade - Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal nº 170/2006 que manteve a maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 - Adequação à EC nº 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC nº 198/2008 - Manutenção da conclusão do julgamento anterior (doc. 16, p. 2).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 18).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.675 RG/SC (Tema 44 da Repercussão Geral), da relatoria do meu antecessor, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22/5/2009, reconheceu a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP. Na oportunidade, asseverou-se que a referida exação constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou com imposto.



    Concluiu-se, ainda, que a COSIP não ofende os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/9/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da aplicação dos recursos advindos da contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados envolvendo a aludida contribuição instituída pelo Município de Araçatuba/SP: RE 1.531.622/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/1/2025; RE 1.529.117/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/12/2024; RE 1.535.850/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2025; RE 1.537.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2025; RE 1.550.457/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2025; RE 1.532.430/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/1/2025; e RE 1.523.915/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/11/2024.



    Por fim, saliento que a decisão proferida pelo Órgão Especial do TJSP na Ação Direta de Inconstitucionalidade 129.272-0/1 não constitui óbice à aplicação, no caso, do entendimento firmado no julgamento dos Temas 44 e 696 da Repercussão Geral. Com esse mesmo raciocínio, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 724.104 AgR/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/3/2013:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. II – Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. III – A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. IV – Agravo regimental improvido (grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1°-A, do CPC/1973) para reconhecer a contrariedade ao art. 149-A da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade tributária c/c repetição de indébito. Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator